Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711901-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. REQUERIDO: LILIANE APARECIDA MORATO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA contra a sentença proferida na ação de despejo ajuizada por LILIANE APARECIDA MORATO, que declarou a rescisão do contrato de locação e decretou o despejo da sociedade empresarial peticionante, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação forçada. A peticionante aduz que o prazo concedido para a desocupação do imóvel não considerou o interesse público em questão, uma vez que há uma infraestrutura de suporte com equipamentos de telecomunicações instalados no local, mais precisamente uma estação rádio base (ERB). Destaca que o investimento para a instalação e fixação no solo da estrutura, que possui equipamentos de altíssimo valor, foi de extrema monta. Assevera que o desmonte de uma estação de rádio base no atual momento, pós pandemia, demoraria aproximadamente 1 (um) ano para a desocupação e entrega da área locada. Ressalta que a retirada repentina da ERB em funcionamento no local ocasionará perda de sinal na região e em toda cadeia. Sustenta que a apelada é sócia de uma sociedade empresarial americana que “persegue” imóveis com instalações de torres, normalmente de baixo valor, a fim de comprar e requerer o despejo para então forçar um “acordo exorbitante” com o locatório. Ao final, requer o provimento e conhecimento do pedido para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Juntou documento ID 45231924. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. A Lei no 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, estabelece, artigo 58, V, que nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. Por outro lado, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos recursos de apelação nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Com efeito, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A peticionante se insurge contra a ordem de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias em razão da determinação de despejo nos autos no 0722595-11.2022.8.07.0001. A referida sentença julgou procedente o pedido inicial da ação de despejo, sob o fundamento, em síntese, de que a lei do inquilinato prevê a possibilidade de denunciação do contrato por aquele que adquiriu o imóvel durante a relação locatícia. Colaciono a fundamentação do decisum (ID 43916524 dos autos no 0722595-11.2022.8.07.0001): Pretende a parte autora a desocupação do imóvel por ela adquirido e locado à parte ré. No caso, restou incontroverso que os direitos possessórios relativos ao imóvel locado pela parte ré foram adquiridos, em 29/01/2021, pela parte autora, conforme "Autorização de Transferência" de ID 128748192. Consta, ainda, que em 24/02/2021, a parte ré fora notificada para desocupação do respectivo imóvel. O art. 8o da Lei 8.245/91, prevê, na hipótese de alienação do imóvel durante a relação locatícia, a possibilidade de denunciação do contrato pelo adquirente, fixando o prazo de 90 dias, sob pena de presunção de concordância com a manutenção da locação. Não restam dúvidas acerca da notificação promovida pela parte autora, sendo tal fato confessado pela ré, que questiona outros pontos, tal como a purgação da mora e a validade do contrato perante a adquirente. Contudo, a existência de débitos ou purgação da mora é irrelevante, já que o pedido de despejo tem como fundamento o desinteresse na manutenção da locação. Convém pontuar que a ausência das formalidades previstas em lei, tal como averbação do contrato junto à matrícula do imóvel, não beneficiam à parte ré, já que sabedora, desde o início da locação, da situação irregular do bem, assumindo, pois, os riscos do negócio jurídico realizado. Veja-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: (...) Nesta linha, é procedente o pedido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a rescisão do contrato de locação e decretar o despejo da parte ré, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação forçada (artigo 63, § 1o, alínea “b”, da Lei 8.245/91). Expeça-se, via carta precatória, o mandado de desocupação voluntária e, sem êxito, ordem de despejo. A Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, estabelece que o prazo para a desocupação voluntária em caso de procedência da ação de despejo será fixado nos seguintes termos: Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. § 1o O prazo será de quinze dias se: a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46. § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. § 3o Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, e o despejo for decretado com fundamento no inciso IV do art. 9o ou no inciso II do art. 53, o prazo será de um ano, exceto no caso em que entre a citação e a sentença de primeira instância houver decorrido mais de um ano, hipótese em que o prazo será de seis meses. Em regra, a desocupação deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias, porém, o prazo será de 15 (quinze) dias quando entre a citação e a sentença de primeira instância houver decorrido mais de quatro meses ou o despejo tiver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46 da Lei do inquilinato. Uma vez que transcorrido mais de quatro meses entre a citação da sociedade empresarial peticionante e a sentença ora impugnada, o prazo determinado na sentença está de acordo com a legislação correlatada. Outrossim, a própria legislação supratranscrita elencou os casos em que é necessário o aumento do prazo para a desocupação, tais como, hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, entre outros. O imóvel em análise foi locado pelo peticionante com a destinação específica de “instalação de equipamentos e/ou material de rede, antenas e quaisquer itens de infraestrutura para a prestação de serviços de telecomunicações”, conforme previsto na cláusula 2.1 do contrato de locação (ID 43916488 dos autos no 0722595-11.2022.8.07.0001). Em que pese a Lei do inquilinato não prever prazo diferenciado nos casos de despejo em imóveis utilizados para as estações de rádio base (ERB), o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as ERB são estruturas essenciais ao exercício da atividade de prestação do serviço de telefonia. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. ESTRUTURA ESSENCIAL AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. FUNDO DE COMÉRCIO. CARACTERIZAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação renovatória de locação de imóvel ajuizada em 29/06/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/03/2018 e concluso ao gabinete em 26/10/2018. 2. O propósito recursal é dizer se a "estação rádio base" (ERB) instalada em imóvel locado caracteriza fundo de comércio de empresa de telefonia móvel celular, a conferir-lhe o interesse processual no manejo de ação renovatória fundada no art. 51 da Lei 8.245/91. 3. Por sua relevância econômica e social para o desenvolvimento da atividade empresarial, e, em consequência, para a expansão do mercado interno, o fundo de comércio mereceu especial proteção do legislador, ao instituir, para os contratos de locação não residencial por prazo determinado, a ação renovatória, como medida tendente a preservar a empresa da retomada injustificada pelo locador do imóvel onde está instalada (art. 51 da lei 8.245/91). 4. Se, de um lado, a ação renovatória constitui o mais poderoso instrumento de proteção do fundo empresarial; de outro lado, também concretiza a intenção do legislador de evitar o locupletamento do locador, inibindo o intento de se aproveitar da valorização do imóvel resultante dos esforços empreendidos pelo locatário no exercício da atividade empresarial. 5. As estações de rádio base (ERBs), popularmente reconhecidas como "antenas", emitem sinais que viabilizam as ligações por meio dos telefones celulares que se encontram em sua área de cobertura (célula). E a formação de uma rede de várias células - vinculadas às várias ERBs instaladas - permite a fluidez da comunicação, mesmo quando os interlocutores estão em deslocamento, bem como possibilita a realização de várias ligações simultâneas, por meio de aparelhos situados em diferentes pontos do território nacional e também do exterior. 6. As ERBs se apresentam como verdadeiros centros de comunicação espalhados por todo o território nacional, cuja estrutura, além de servir à própria operadora, responsável por sua instalação, pode ser compartilhada com outras concessionárias do setor de telecomunicações, segundo prevê o art. 73 da Lei 9.472/97, o que, dentre outras vantagens, evita a instalação de diversas estruturas semelhantes no mesmo local e propicia a redução dos custos do serviço. 7. As ERBs são, portanto, estruturas essenciais ao exercício da atividade de prestação de serviço de telefonia celular, que demandam investimento da operadora, e, como tal, integram o fundo de comércio e se incorporam ao seu patrimônio. 8. O cabimento da ação renovatória não está adstrito ao imóvel para onde converge a clientela, mas se irradia para todos os imóveis locados com o fim de promover o pleno desenvolvimento da atividade empresarial, porque, ao fim e ao cabo, contribuem para a manutenção ou crescimento da clientela. 9. A locação de imóvel por empresa prestadora de serviço de telefonia celular para a instalação das ERBs está sujeita à ação renovatória. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.790.074/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, Dje de 28/6/2019.) Ademais, de acordo com o documento juntado pelo peticionante (ID 45351924) a remoção dos equipamentos de RF no site SHG003TM poderá impactar 21.745 (vinte e uma mil, setecentos e quarenta e cinco) pessoas e 7.963 (sete mil, novecentos e sessenta e três) residências. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias não pode ser considerado suficiente para a desocupação do imóvel utilizado na prestação de serviço de telecomunicação sem que o interesse social seja prejudicado com a medida. Levando em consideração que a cláusula 10.3 do contrato de locação (ID 43916488 – pág. 4 dos autos no 0722595-11.2022.8.07.0001) estabeleceu a possibilidade de denunciação imotivada pelo locatário, antes do final do prazo de vigência, exigindo apenas o aviso prévio com antecedência de 30 (trinta) dias, esse prazo demonstra-se razoável para a efetivação da desocupação voluntária do locatário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e DEFIRO o alargamento do prazo para a desocupação voluntária para 30 (trinta) dias. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator